Tribunal: TJSP
Processo: 2147015-02.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Subsídios
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 803, de 5 de julho de 2023, do Município de Borebi, que fixa os subsídios dos Secretários Municipais de Borebi e dá outras providências – Superveniência da Lei no 876, de 18 de julho de 2024, do Município de Borebi, que revogou a norma impugnada e adequou a data de vigência do subsídio dos Secretários Municipais de acordo com o princípio da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 803, de 5 de julho de 2023, do Município de Borebi, que fixa os subsídios dos Secretários Municipais de Borebi e dá outras providências – Superveniência da Lei no 876, de 18 de julho de 2024, do Município de Borebi, que revogou a norma impugnada e adequou a data de vigência do subsídio dos Secretários Municipais de acordo com o princípio da anterioridade da legislatura – Carência superveniente, por falta de interesse de agir configurada – Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.